Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. SEM PREJUÍZO PARA O AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS. QUADRO DE PESSOAL DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PODER DISCRICIONÁRIO DE GESTÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Ausência de decisão saneadora. A anulação do processo por cerceamento de defesa demanda prova do efetivo prejuízo à parte, o que, in casu, não se vislumbra. Preliminar rejeitada.
3. Desde que observados os princípios norteadores do processo seletivo, notadamente a publicidade e a legalidade, não há nenhuma vedação legal para alteração de edital. Outrossim, não pode o Poder Judiciário substituir o administrador na avaliação dos critérios de classificação de processo seletivo, porquanto adstritos ao mérito do ato administrativo, apenas verificáveis em casos de descompasso ao exercício da competência discricionária, o que não é a hipótese dos autos.
4. Processo Seletivo Interno Simplificado promovido pela Companhia Energética de Brasília – CEB, com objetivo de selecionar empregados para transferência para a estatal CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, se insere no âmbito do poder discricionário de gestão da empresa, com a possibilidade de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação dos empregados selecionados.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.